Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727414-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EGLON FERREIRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVERGENTE. USO PESSOAL. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VETOR DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. 2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 6. Apreendida relevante quantidade de droga, capaz de viabilizar a confecção de diversas porções individuais, e verificada sua inquestionável nocividade (cocaína) não só para o usuário, mas para a saúde pública como um todo, inviável o afastamento do vetor preponderante do art. 42 da Lei no 11.343/06. 7. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, pleiteando o afastamento da valoração negativa da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos. Aduz que a quantidade de droga não se mostrou exagerada e a natureza não merece maior reprovação do que a prevista pelo legislador ordinário; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque a decisão do órgão julgador, sobre o aumento da pena estar fundamentado em elementos concretos sobre a natureza e a quantidade de drogas, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (HC n. 931.169/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois a turma julgadora decidiu, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração” (AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020